Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório é robusto o suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo de importunação sexual, mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo relato de testemunha presencial, tudo em conformidade com a prova documental acostada nos autos.

2. Comprovada a presença de atos libidinosos, a ausência de consentimento da vítima e o intuito de satisfação da lascívia própria do réu, configurado está o delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), de modo que não há falar em absolvição.

3. Recurso desprovido.